Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos do Devedor é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Embargante; b) requisitos da tutela provisória (no caso, da tutela de urgência) e c) garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, não preenchido ao menos um dos requisitos cumulativos insculpidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, qual seja o da garantia integral do Juízo, não há de se conceder efeito suspensivo aos Embargos do Devedor.

Agravo de Instrumento provido.